Tribunal: TJSP
Processo: 1000580-86.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
SENTENÇA – Rejeição da alegação de nulidade da r. sentença - A r. sentença recorrida preenche todos os requisitos do art. 489, do CPC/2015, as questões suscitadas foram devidamente apreciadas e decididas de forma fundamentada, inexistindo afronta ao art. 93, IX, da CF, nem ao art. 489, II, do CPC/2015, e não há de se cogitar de ofensa ao disposto nos arts. 141, 492 e 1.022, I e II, do CPC/2015 -

Ementa:
SENTENÇA – Rejeição da alegação de nulidade da r. sentença - A r. sentença recorrida preenche todos os requisitos do art. 489, do CPC/2015, as questões suscitadas foram devidamente apreciadas e decididas de forma fundamentada, inexistindo afronta ao art. 93, IX, da CF, nem ao art. 489, II, do CPC/2015, e não há de se cogitar de ofensa ao disposto nos arts. 141, 492 e 1.022, I e II, do CPC/2015 - Da simples leitura da r. sentença, verifica-se que o MM Juiz sentenciante observou a causa de pedir constante da inicial e decidiu a lide nos limites do pedido formulado, e indicou motivo suficiente para demonstrar a razão de seu convencimento e bastante para o julgamento de procedência, em parte, da ação.
RECURSO – O recurso da parte ré não pode ser conhecido quanto à alegação de que "não há razões para devolver os valores descontados", por falta de interesse recursal (CPC/2015, art. 996).
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – Embora (a) a parte ré apelante não tenha se desincumbido do ônus de provar a pactuação pela parte autora do contrato bancário objeto da ação, visto que consumada a preclusão para a realização da indispensável prova pericial deferida para esse fim, por ausência de depósitos dos honorários do perito, (b) na espécie, é descabida a declaração de inexigibilidade da dívida em questão, sob pena de reformatio in pejus, visto que a parte autora de conformou com a r. sentença, que readequou o contrato objeto da ação para empréstimo consignado e determinou a aplicação da taxa média de mercado para esse tipo de empréstimo.
DANO MORAL – É descabida a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, porque, embora configure ato ilícito a cobrança de débito inexigível, na espécie, não restou caraterizada a cobrança abusiva ensejadora de danos morais, dado que a ilícita exação efetivada não expôs a parte autora à situação vexatória perante terceiros, nem resultou indevida inscrição em cadastro de inadimplente, ou seja, o ilícito contratual em questão enquadra-se na hipótese de dissabor, que não acarreta ofensa a direito da personalidade, tais como a honra, imagem ou dignidade - Reforma da r. sentença, para afastar a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.
Recurso provido, em parte.